Tribunal: TJES
Processo: 5000178-76.2023.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000178-76.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: WALDIR MONTEIRO RIZZO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5000178-76.2023.8.08.0059

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGAD
O
: WALDIR MONTEIRO RIZZO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA EM RELAÇÃO AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id. 6482930)
opostos pel
o

E
mbargante/
R
ec
orrente
em face de
A
córdão que

não conheceu de seu Recurso Inominado pela ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, intempestivamente.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 6547072).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

obscuridade
, vez que
o
A
córdão embargado
teria se equivocado ao declarar a intempestivamente do Recurso interposto.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de que o
Acórdão vergastado
teria
s
ido
obscuro
, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois o
Embargante
tomou ciência da sentença em 18/05/2023 findando seu prazo
recursal
em 01/06/2023
,
manejando Recurso após a referida data, além de que há certidão da Secretaria do Juízo em Id. 5729510 que atesta a intempestivamente, a qual, vale dizer, goza de fé pública.

A saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO – NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA – ART. 272, 5 6º DO CPC –
CERTIDÕES DO ESCRIVÃO – FÉ PÚBLICA
– DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DOLO PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não padece do vício de intempestividade o recurso que foi interposto no prazo previsto no art. 1.003, 5 5º, do CPC. 2. Nos termos do art. 272, 56º, do CPC a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. 3.
As certidões proferidas pelo escrivão ou chefe de secretaria possuem fé pública, com presunção relativa de veracidade, em decorrência da atividade e do cargo exercido pelos agentes.
Assim, a revisão do conteúdo das referidas declarações apenas podem ser feitas pelo poder judiciário quando houver prova inequívoca da falsidade da informação certificada. 4. Para que haja condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 17 do CPC. Não restando configurado o dolo processual, inexiste na conduta a necessária malícia para configuração da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhe
NEGO

ACOLHIMENTO
, mantendo
incólume o v. acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)